Tribunal: STF
Processo: RE 115119
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-23
Data de publicação: 1988-08-23

Ementa:
Funcionalismo. Proventos. Lei Local.
I. O recurso extraordinário deve dirigir-se aos pressupostos da própria ação rescisória e não aos fundamentos do acórdão rescindendo. Jurisprudência do STF.
II. Inconstitucionalidade que não se patentearia, de todo modo, na hipótese.
RE não conhecido.